Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. SÚMULA 713 DO STF. TERMO DE APELAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS (ARTIGO 593, III, CPP). AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE.
1. Não obstante o enunciado 713 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que devem ser conhecidos os fundamentos expostos nas razões recursais, ainda que não mencionada, no termo de apelação, a respectiva hipótese legal de cabimento, prevista no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, com amparo no acervo probatório, acolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, rejeitando, por conseguinte, a tese defensiva de legítima defesa,
3. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasada em qualquer prova produzida.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior revela maior reprovabilidade, sendo devida a negativação da culpabilidade.
6. Recurso não provido.